Tribunal: TJPA
Processo: 0801371-17.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801371-17.2020.8.14.0028

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: SONIA PEREIRA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801371-17.2020.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES - OAB CE30348-A.

AGRAVADO: SONIA PEREIRA ALVES.

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO - OAB PA13793-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso, mantendo o reconhecimento da inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado não contratado, com restituição de valores e condenação por danos morais, estes reduzidos para R$ 2.000,00.

Na origem, a sentença declarou a nulidade da contratação, determinou a devolução dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e fixou indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno interposto preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à tempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verificação de que o recurso foi protocolizado após o término do prazo legal, caracterizando sua intempestividade.

5. A intempestividade constitui vício insanável que impede o conhecimento do recurso, nos termos da legislação processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O agravo interno interposto fora do prazo legal é inadmissível, impondo-se o seu não conhecimento. 2. A intempestividade impede a análise do mérito recursal, ainda que presentes alegações de nulidade ou error in judicando.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 218, § 3º, e 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.234.567, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e sete (27) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801371-17.2020.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES - OAB CE30348-A.

AGRAVADO:
SONIA PEREIRA ALVES.

ADVOGADO:
JULIANO BARCELOS HONORIO - OAB PA13793-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO PAN S/A contra decisão monocrática de minha lavra, que deu parcial provimento ao recurso, mantendo o reconhecimento da inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais, reduzidos para R$ 2.000,00.

Na origem, a parte autora alegou a inexistência de contratação de empréstimo consignado, com descontos indevidos em benefício previdenciário, tendo a sentença reconhecido a nulidade dos contratos, determinado a restituição dos valores e fixado indenização por danos morais.

Em sede recursal, a decisão monocrática entendeu que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da contratação, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral, apenas reduzindo o quantum indenizatório e ajustando a forma de restituição.

Irresignado, o agravante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão da ausência de expedição de ofícios para comprovação do recebimento dos valores pela parte autora. No mérito, defende a regularidade da contratação, a inexistência de danos morais, a ausência de comprovação de prejuízo material e o descabimento da restituição em dobro, ante a inexistência de má-fé.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para reformar integralmente a decisão monocrática, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução das condenações impostas.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso, mantendo o reconhecimento da inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado não contratado, com restituição de valores e condenação por danos morais, estes reduzidos para R$ 2.000,00.

Na origem, a sentença declarou a nulidade da contratação, determinou a devolução dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e fixou indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno interposto preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à tempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verificação de que o recurso foi protocolizado após o término do prazo legal, caracterizando sua intempestividade.

5. A intempestividade constitui vício insanável que impede o conhecimento do recurso, nos termos da legislação processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O agravo interno interposto fora do prazo legal é inadmissível, impondo-se o seu não conhecimento. 2. A intempestividade impede a análise do mérito recursal, ainda que presentes alegações de nulidade ou error in judicando.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 218, § 3º, e 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.234.567, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.10.2019.

Sem delongas, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento.

Conforme certificado nos autos, o recurso em questão é intempestivo, pois protocolizado em 24/09/2025, quando o prazo fatal encerrou no dia 23 anterior.

Dito isto, o presente recurso não deve ser conhecido.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno, por ser intempestivo.

É como voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/05/2026